Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCERIA EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE E-MAILS CORPORATIVOS PARA FINS PRIVADOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AVIAMENTO. UTILIZAÇÃO ALHEIA SEM AUTORIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. DANOS EMERGENTES. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Das alegações das partes, extrai-se ter sido firmado contrato verbal de parceria empresarial, ou seja, “acordo estabelecido entre empresas, por meio do qual ( ) comprometem-se a cooperar mutuamente, a unir esforços, com o fim de atingir interesses comerciais comuns, alavancando estratégias de crescimento.” (https://www.migalhas.com.br/depeso/354806/contrato-de-parceria-comercial-principio-da-funcao-social-do-contrato). Anteriormente à mencionada parceria, os autos revelam que as rés/apelantes figuravam como empregadas das autoras/apelantes, conforme se constata de suas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 1.1. Nesse contexto, “muito embora não se tenha estabelecido contrato formal entre as requerentes VISANCO e VISÃO e a requerida FOOD SPECIALIST (esta gerenciada pela requerida JULIA), certo é que, diante da condição de empregadoras formais das requeridas JULIA e MAÍSA, antes da parceria empresarial entre as pessoas jurídicas aqui mencionadas, estas ex empregadas, ao permanecerem como colaboradoras não subordinadas das requerentes, deveriam abster-se de estabelecer contratações paralelas passíveis de caracterização de concorrência desleal” (sentença – ID32297007 – p.14).
2. Nas lições de Marlon Tomazette, “Do próprio conceito, depreende-se que o estabelecimento é formado por vários bens distintos. É o conjunto dos bens que representa o estabelecimento, não se devendo confundi-lo com o local do exercício da atividade. O estabelecimento é um conceito mais amplo que abrange todos esses bens, unidos pelo empresário para o exercício da empresa.” (TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial – Teoria Geral e Direito Societário, 9a ed. 2018, p.138). 2.1. Elisabete Vido leciona: “O aviamento é a capacidade de um estabelecimento para produzir resultados, para gerar lucros. Sua existência está vinculada ao estabelecimento, embora não se confunda com este. ( ) O aviamento pode aumentar em virtude das características pessoais do empresário individual ou dos membros da sociedade; sua forma de atender as pessoas, de tratar os funcionários, e até mesmo como entende seu negócio. Também é possível que seu aumento de valor decorra diretamente do negócio realizado, do produto ofertado, da tecnologia empregada. Esse aviamento pode ser objetivo ou subjetivo. No aviamento objetivo a capacidade de gerar lucros surge da organização do estabelecimento, mas no aviamento subjetivo, a capacidade de gerar lucros, está ligada à pessoa do Empresário Individual ou de algum administrador/diretor, portanto na venda do estabelecimento deve se ter maior atenção a respeito da manutenção desse administrador/diretor ou até mesmo a realização de contrato com cláusula de não competição, devidamente indenizada.” (VIDO, Elisabete. Curso de Direito Empresarial [livro eletrônico] – 5a ed – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
3. Na hipótese dos autos, as rés/apelantes, aproveitando-se de elementos do estabelecimento e do respectivo aviamento de titularidade de VISANCO EIRELI e VISÃO EIRELI – ME, colocaram-se em posição vantajosa no mercado concorrencial, o que lhes permitiu pactuar contratos e auferir lucros em prejuízo de VISANCO EIRELI e VISÃO EIRELI – ME (autoras/apelantes).
4. “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”- art. 422 do Código Civil 4.1. Conquanto inexistente contrato formal entre as partes, a parceria entre autoras e rés deve se pautar em boa-fé objetiva, da qual decorrem como corolários a eticidade e a lealdade. 4.2. E a utilização de estrutura empresarial e de documentos comerciais sem prévia autorização do titular significa violação ao dever geral de boa-fé objetiva (art. 422, CC) e, mais especificamente, ao Código de Ética de VISANCO EIRELI e VISÃO EIRELI – ME (autoras/apelantes), destacando-se, neste particular, que ao se tornar membro da organização, o empregado toma ciência das normas éticas e de conduta do empregador; não demonstração de divulgação do referido Código de Ética aos colaboradores é ônus que incumbe às rés/apelantes, autoras de tal alegação (art. 373 do CPC).
5. “( ) Compatibilizando o conjunto normativo relativo às regras dos artigos 389, 385 e 404, todos do Código Civil, com a disciplina legal do inadimplemento, da mora e das perdas e danos quando judicializados (art. 85 do Código de Processo Civil), emerge a interpretação de que os honorários mencionados na lei civil como passíveis de ressarcimento são limitados aos serviços prestados de forma extrajudicial. ( )” (TJDFT. Acórdão 1390940, APC 07180319120198070001, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 1/12/2021, publicado no DJe em 16/12/2021).
6. E honorários contratuais entre as autoras/apelantes e o escritório de advocacia para serviços extrajudiciais relativos à apuração de danos decorrentes da atuação ilícita das rés/apelantes constituem danos materiais passíveis de indenização sob o título de danos emergentes.
7. O serviço prestado pelas rés/apelantes era remunerado por honorários mensais pagos pelas autoras/apelantes, conforme demonstrativos de pagamentos (IDs 32295981, p.p. 1-2, e 32295982, p.p. 1-5), valores que, nos termos da sentença, devem ser abatidos da indenização paga. Da mesma forma, dos lucros auferidos pelas rés/apeladas, também deve ser deduzida quantia referente à remuneração de mão de obra tal como definido em sentença.
8. Nada a prover quanto ao pedido de desconto de “impostos e taxas suportados pelas apelantes, na execução de todos os serviços objeto do caderno processual;” (ID32297028, p.p. 27-28) da indenização a ser paga, já que o faturamento advindo da conduta ilícita das rés não foi repassado às autoras.
9. “( ) Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor [in re ipsa] ( )” (REsp 1.822.640/SC, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019).
10. Recursos conhecidos e desprovidos.